Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006364-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO - CPF: 294.357.811-87 (EMBARGANTE), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA LEMOS - CPF: 708.404.901-00 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), Liziani Khatia Martelli Miranda (EMBARGADO), Liziani Khatia Martelli Miranda (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI - CPF: 899.180.881-68 (ASSISTENTE), LISIANE KATHIA MARTELLI DE MIRANDA - CPF: 831.103.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI - CPF: 899.180.881-68 (ADVOGADO), MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO - CPF: 294.357.811-87 (EMBARGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA LEMOS - CPF: 708.404.901-00 (EMBARGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGANTE), Liziani Khatia Martelli Miranda (EMBARGANTE), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO PELOS COMPRADORES – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO EM CONTRATO – PERMANÊNCIA DE FINANCIAMENTO EM NOME DA VENDEDORA – PAGAMENTO EM ATRASO PELOS COMPRADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA – MANTIDA - APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA E DESPROVIDO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

Conforme estabelece o artigo 475 do Código Civil, a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

É pertinente a manutenção da multa prevista no instrumento contratual de compra e venda, a quem não
cumprir ou incidir em atraso no pagamento de qualquer uma das cláusulas.

É assente na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito, pois há lesão à honra subjetiva (
in re ipsa
), independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006364-98.2019.8.11.0041

APELANTES: MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO, PATRICIA COSTA LEMOS e KARINE GOMES RIBEIRO

APELADOS: KARINE GOMES RIBEIRO, MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO e PATRICIA COSTA LEMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO, PATRÍCIA COSTA LEMOS
e recurso adesivo interposto por
KARINE GOMES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em
ação de reparação de danos causados por descumprimento contratual, de parcial procedência dos pedidos para:
declarar
rescindido o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial de ID. 18021529, que teve por objeto o imóvel situado no Condomínio Florais dos Lagos, alameda Angico, lote 04, quadra 26, em Cuiabá/MT; reintegrar

a autora na posse imóvel;
condenar os réus

ao pagamento ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel referente ao tempo que permaneceu/alugou o imóvel, além do IPTU e taxas de condomínios não pagas e que recaíram sobre o imóvel, INSS e parcelas do financiamento não pagas, cujo montante deverá ser descontado o valor pago à autora,
devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença;
condenar os réus ao pagamento de
R$ 10.000,00,

pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
e condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Os réus
Mauro Rezende de Andrade Filho e Patrícia Costa Lemos interpõem recurso de apelação e almejam a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora; alegam cumprimento dos itens de “a” até “g” da Cláusula 4a do contrato; mencionam que o
Contrato estabelece na Cláusula 1a, §1o, combinada com o item “G” da Cláusula 4a, que deveria ser feito novo financiamento pelos réus (promitentes compradores, no contrato), mas a autora estava ciente que o réu Mauro conseguiu 02 (dois) financiamentos – Caixa Econômica Federal e Bradesco – e ambos não foram aproveitados, nas respectivas épocas, porque a própria autora alegava que havia restrições em seu nome e que, portanto, estaria impedida de disponibilizar os documentos necessários.

Narram que o réu Mauro, na grande maioria das vezes, depositava o valor na conta corrente da autora – valor que ela, de forma unilateral, lhe informava, mas muitas vezes ela lhe informava o valor com atraso e, diante disso, a parcela já havia sido debitada de sua conta e ele pagava todas essas parcelas com multa em razão do atraso; comentam que houve descumprimento da prestação por culpa da credora (
mora accipiendi ou creditoris
), conforme a estabelece o Código Civil em seu artigo 394; argumentam que expediram “Contranotificação” de 13 de março de 2019, recebida pela autora no dia 28 de março de 2019, no qual requerem que realizasse a transferência do financiamento, mas permaneceu inerte (
mora ex persona
).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação.

A autora Karine Gomes interpôs recurso adesivo ao recurso de apelação dos réus e menciona
“o descumprimento das cláusulas vez que os recorridos nunca saldaram o débito da alínea “g”, financiamento, ou seja, nunca deveriam ter entrado no imóvel. Nem tampouco expediram uma procuração ou a escritura pública do imóvel dado em pagamento, por fim, não saldaram a terceira parcela descrita na alínea “e” do Contrato. Além de todas estas situações, os recorridos ainda: não pagaram as parcelas do financiamento em dia, levando o CPF da recorrente por mais de 10 vezes para os órgãos de restrição ao crédito, deixaram 3 parcelas de financiamento sem pagamento na conta corrente da recorrente pelo período de fevereiro à abril de 2019 utilizando o limite de conta por período superior à 120 dias.”

Indica que os fatos narrados geraram
“a conversão do limite em conta em empréstimo e a liquidação da conta corrente da recorrente; gerou ainda a negativação do CPF da recorrente pela conversão citada no item III e negativação pelo não pagamento das parcelas; em momento seguinte oriundo deste fato a recorrente ficou restrita pelo período de fevereiro de 2019 até setembro de 2020, por divida oriunda da liquidação da conta corrente onde as parcelas eram debitadas, justamente por falta de pagamento das mesmas; somente teve seu nome retirado do serviço de proteção ao crédito quando a recorrente realizou os pagamentos dessa divida; por fim, teve seu nome negativado por divida de ISSQN final da obra, de responsabilidade solidária dos recorridos, para o qual se negaram a saldar junto à recorrente (divida extra contratual oriunda da obra realizada pelos recorridos).”

Aduz que são mais de 10 (dez) ações praticadas pelos réus que gerariam danos à autora e eles em momento nenhum fizeram questão de se preocupar ou evitar, de modo que requer sejam majorados os danos arbitrados para R$ 50.000,00; assevera que realizou o pagamento oriundo da utilização do limite da conta pelo não pagamento das parcelas de fevereiro/2019 a abril de 2019 e é devido pelos réus o valor de R$ 1.402,52, que deve ser atualizado e somado de juros a partir de 07.10.2020.

Salienta que mantido o financiamento em seu nome com juros em percentual maior, os réus devem ser responsabilizados por esse dano material, que será calculado na oportunidade da liquidação de sentença, pois a diferença de 8,59% de juros efetivo ao ano para 9,40% ao ano, tem uma repercussão gradativa para o não imediato pagamento; apresenta dívida do REFIS no valor de R$ 9.908,51 que ela quitou em 2022 e deve ser resssarcida.

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento dos correspondentes recursos de apelação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Na petição inicial a autora narrou o descumprimento do
instrumento contratual de compra e venda cujo objeto é um imóvel situado no Condomínio Florais dos Lagos, Alameda Angico, lote 04, quadra 26, em Cuiabá-MT, matriculado sob o n.o 87.855, IM 02.2.34.005.0495.001.

Disse que os réus pagariam pelo imóvel o montante de R$ 1.480.000,00; mencionou que a obra ficou parada quase 02 (dois meses), por determinação dos réus, e depois deram inicio às modificações juntamente com as obras de responsabilidade da autora, finalização da obra principal, para consecução do habite-se; narrou transtornos porque as alterações provocadas pelos réus interferiam nas suas frentes de trabalho para a finalização da obra, especialmente porque uma das frentes era a pintura da casa.

Indicou a finalização da obra em novembro de 2015, entretanto arcou com os custos do financiamento pelo período em que os requeridos interferiram na finalização da obra, inclusive gerando mais INSS; a partir de dezembro/2015, os réus passaram a depositar as parcelas do financiamento,
“o que ocorria até dezembro de 2018 (
muitas vezes com atrasos que geraram a inclusão e negativação do CPF da requerente)
, quando a requerente, após esgotadas as tentativas de receber e resolver os passivos que suportou, bem como transferir adequadamente o imóvel, se deu por vencida.”

Pois bem. Os réus
Mauro Rezende de Andrade Filho e Patrícia Costa Lemos interpõem recurso de apelação e almejam a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora. Todavia, a questão foi debatida após o encaminhamento dos autos à Segunda Instância, inclusive com oposição de embargos de declaração; o benefício da gratuidade da justiça à autora foi mantido e julgado prejudicado os aclaratórios opostos por Mauro Rezende de Andrade Filho e Patrícia Costa Lemos.

Quanto ao mérito, a autora ajuizou a demanda ao argumento de descumprimento pelos réus do contrato de compra e venda celebrado em 14.07.2015 referente ao imóvel acima citado, pelo
valor total R$ 1.430.000,00 a ser pago da seguinte forma:
i)
R$ 140.000,00 no momento da assinatura do contrato na conta corrente da autora Karine Gomes Ribeiro;
ii)
R$ 10.000,00 a ser pago na assinatura do contrato na conta corrente em nome de Edvando Ribeiro da Silva;
iii)
R$ 117.100,00 em 30 de setembro de 2015 para autora;
iv)
R$ 32.900,00 em 30 de setembro de 2015 para Edvando Ribeiro da Silva;
v)
R$ 100.000,00 em 20 de dezembro de 2015 para autora;
vi)
um apartamento no Condomínio Edifício Palladium, localizado na Av. Presidente Marques, no 761, apartamento no 22, no segundo andar do Edifício e
vii)
R$ 530.000,00 financiado por instituição financeira e pagos mediante a financiamento bancário (Id 178811278).

No momento da celebração do contrato a obra estava inacabada e a autora trouxe evidências que os réus alteraram o projeto inicial, acarretando atraso de 03 (três) meses na entrega do bem. Aliado a isso, no
parágrafo único da Cláusula 1a do contrato está previsto que o imóvel em questão é objeto de financiamento habitacional
pela Caixa Economia Federal e deveria ser quitado mediante novo financiamento realizado pelos compradores/réus (Cláusula Quarta, item “G”).

No cotejo dos autos, a autora apresentou a documentação necessária para que os réus providenciassem o financiamento (prova testemunhal), mesmo assim não transferiram o financiamento e pagaram parcelas em atraso. Apenas apresentaram “Pré-Análise de Crédito Imobiliário”

Consta nos autos Notificação Extrajudicial aos réus acerca da rescisão do contrato, datada de 21 de janeiro de 2019; houve contra notificação e apresentação de recibos pelos réus, mas não há demonstração de cumprimento integral dos itens constantes na Cláusula 4a do Contrato:

“CLÁUSULA 4a – O preço ajustado da venda ora prometido é de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), a serem pagos na seguinte forma e com os seguintes bens, conforme determinado pelos PROMITENTES COMPRADORES e aceitado pelos PROMITENTES VENDEDORES

a) O valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a ser pago na assinatura deste contrato na conta corrente no 0018032-7, agência 3218-2, Banco Bradesco, em nome de Karine Gomes Ribeiro, portadora do CPF 849636201-97.

b) O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago na assinatura deste contrato na conta corrente no 1676, agência 22753- 9, Banco Itaú, em nome de EDVANDO RIBEIRO DA SILVA, portador do CPF: 391.222.428-56.

c) O valor de R$ 117.100,00 (cento e dezessete mil e cem reais) a ser pago na data de 30 de setembro de 2015, na conta corrente no 0018032-7, agência 3218-2, Banco Bradesco, em nome de Karine Gomes Ribeiro, portadora do CPF: 849636201-97.

d) O valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) a ser pago na data de 30 de setembro de 2015, na conta corrente no 1676, agência 22753-9, Banco Itaú, em nome de EDVANDO RIBEIRO DA SILVA, portador do CPF: 391.222.428-56.

e) O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago na data de 20 de dezembro de 2015, na conta corrente no 0018032-7, agência 3218-2, Banco Bradesco, em nome de Karine Gomes Ribeiro, portadora do CPF: 849636201-97.

f) Um apartamento no Condomínio Edifício Palladium, localizado na Av. Presidente Marques, no 761, apartamento no 22, no segundo andar do Edifício, com a seguinte divisão interna: (...), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

g) O valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), será financiado por instituição financeira e pagos mediante a financiamento bancário”.”

No mesmo sentido, em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Anderson Martins Lombardi que disse ter prestado serviço para autora na tentativa de transferência de financiamento ao réu Mauro e que recebeu autorização da autora para que o comprador (Mauro) iniciasse o processo de liberação do financiamento; declarou que elaborou o documento por mais de 01 (uma) vez e deixava aos cuidados do comprador (não em mãos), mas não foi finalizado.

A testemunha Edvando Ribeiro da Silva declarou que intermediou a venda do imóvel (corretor); mencionou que a transferência de financiamento estava aprovada em nome do réu (embora os documentos indiquem pré-aprovação), mas não finalizou por conta do procedimento moroso; questionado sobre conversas via aplicativo WhatsApp, confirmou que recebeu documentos na portaria deixados pela autora para levar ao cartório a fim de dar andamento na transferência.

Já a testemunha Leonardo Vinícius de Freitas Souza afirmou que o réu Mauro o procurou pra fazer o financiamento habitacional referente ao imóvel objeto do contrato de compra e venda em questão e que obteve análise favorável em dois bancos; declarou que a autora não autorizou a sua quebra de dados no banco que realizou o financiamento, o que impediu a emissão do contrato do réu; esclareceu ter se encontrado com a autora na portaria de um prédio e pegou com elas os documentos necessários para o habite-se.

Portanto, à luz do artigo 475 do Código Civil, a rescisão contratual por culta dos réus possibilita a
retenção dos valores recebidos como compensação pela fruição gratuita do bem e pelo desgaste decorrente do tempo de utilização, com a
reintegração da posse em favor da autora e restituição de débitos referentes ao IPTU e taxas de condomínio.

Estabelece o citado dispositivo legal:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NÃO RETIRADA DO PRODUTO PELO COMPRADOR – INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADOS – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA – SITUAÇÃO DIVERSA DA NARRADA NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi convencionado no Contrato que era responsabilidade do comprador buscar a soja em determinado local, fica configurado o seu inadimplemento se após a disponibilização do produto ele se mantém inerte, mesmo depois de ser notificado. Nas relações privadas, aplica-se o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual excepcional (parágrafo único do art. 421 do CC). “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (art. 475 do CC). O dano material tem necessariamente que ser comprovado”
(N.U 1001675-18.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CUMULAÇÃO DE CLAUSULA PENAL COM PERNAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel. Não apenas o contrato, mas o Código Civil em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
(N.U 1001810-35.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Via de consequência, na Cláusula 9a do contrato está prevista a multa contratual (penal):

“
CLÁUSULA 9a
– Além do disposto no artigo 418 do Código Civil, a parte contratante que não cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento sem justificativa pagará uma multa contratual de 10% (dez por cento), sobre o valor total da venda, para a parte que for julgada inocente, mais as despesas imobiliárias referentes ao valor dos honorários, despesas com documentação e honorários advocatícios. De igual modo incidindo no atraso do pagamento das parcelas ajustadas.”

Com efeito, o atraso no pagamento das parcelas acarretou em negativações do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, o que por si só acarreta em dano moral (in ré ipsa), mesmo em caso de rescisão contratual.

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita das rés e o dano experimentado pela autora, não agiram as rés em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza” (N.U 1002853-57.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)
.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz
de
R$ 10.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Sobre a pretensão da autora de condenação dos réus ao pagamento do limite utilizado, sequer indica o valor que entende correto, visto que na petição inicial consta a quantia de R$ 3.200,00 e nas razões de seu apelo se refere à quantia de
R$ 1.402,52. Não prospera tal pretensão.

Por fim, a autora inova em sua pretensão de que, caso mantido o financiamento em seu nome com juros em percentual maior, que os réus se responsabilizem por esse dano material, bem como em relação à pretensão de ressarcimento sobre o alegado pagamento de REFIS em 2022, de modo que sua análise é vedada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e acarretar supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelos réus e DESPROVEJO o recurso adesivo.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024